Tribunal: TJMT
Processo: 1013258-09.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013258-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compromisso]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (AGRAVANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), LAKERIDGE CONSULTANTS HOLDINGS INC - CNPJ: 11.729.483/0001-86 (AGRAVADO), CLARISSA HELENA GIORDANI - CPF: 058.438.356-85 (AGRAVADO), EDUARDO ANTONIO FELKL KUMMEL - CPF: 619.833.140-72 (ADVOGADO), CLARISSA HELENA GIORDANI - CPF: 058.438.356-85 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARI JOSE SANT ANNA FILHO - CPF: 876.370.651-20 (ADVOGADO), FERNANDO SCHNEIDER DOS SANTOS - CPF: 005.877.240-56 (ADVOGADO), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRÉ-PAGAMENTO DE EXPORTAÇÕES (PPE)
.
CRÉDITO EXTRACONCURSAL.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de extinção de execução de título extrajudicial fundado em contrato de pré-pagamento de exportações (PPE), por reconhecer a natureza extraconcursal do crédito. A parte agravante sustenta que o crédito deveria estar sujeito aos efeitos da recuperação judicial, alegando novação nos termos do plano homologado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o crédito executado, derivado de contrato de pré-pagamento de exportações (PPE), possui natureza extraconcursal, o que afastaria sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 4º c/c art. 86, II, da Lei nº 11.101/2005.

III. Razões de decidir

O contrato de PPE é instrumento de financiamento à exportação, firmado com instituição estrangeira, que antecipa valores ao exportador antes do embarque da mercadoria, sendo semelhante ao ACC em sua função econômica.

O crédito derivado de PPE está abrangido pelo inciso II do art. 86 da Lei nº 11.101/2005, sendo, portanto, extraconcursal e não sujeito aos efeitos da recuperação judicial, ainda que incluído em plano aprovado.

IV. Dispositivo e Tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. O crédito derivado de contrato de pré-pagamento de exportações (PPE) possui natureza extraconcursal, por se tratar de adiantamento vinculado à operação de câmbio para exportação. 2. Não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial o crédito decorrente de PPE, nos termos do art. 86, II, da Lei nº 11.101/2005.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Acidemando de Moraes Carvalho e Outros
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos ação de execução proposta por
Lakeridge Consultants Holdings Inc
., que
indeferiu o pedido de extinção do feito executivo,

em razão da novação do crédito submetido à recuperação judicial, sob o fundamento de que o crédito executado possuiria natureza extraconcursal, por se tratar de adiantamento de câmbio para exportação.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que o crédito executado não decorre de Contrato de Adiantamento sobre Câmbio (ACC), mas sim de
Instrumento Particular de Financiamento às Exportações – Pré-pagamento de Exportação (PPE)
, celebrado em 10.10.16, o qual não se enquadra na exceção do art. 49, § 4º da Lei nº 11.101/2005, e, portanto,
é

passível de sujeição aos efeitos da recuperação judicial
,
cujo plano já se encontra
devidamente homologado
, implicando, por força do art. 59 da mesma lei, a novação da dívida.

Aduz, ainda, que
o crédito encontra-se arrolado na relação de credores da recuperação judicial
, sem impugnação da credora, e que a declaração de extraconcursalidade do crédito competiria exclusivamente ao Juízo Recuperacional
.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada para que seja extinta a execução.

A tutela provisória recursal foi deferida por meio da decisão de ID n. 283639364.

Informações coligidas no ID n. 284500380, comunicando a manutenção da decisão agravada.

O agravado apresentou contraminuta no ID n. 289033390, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de
ação de execução de título extrajudicial
, ajuizada pela Lakeridge Consultants Holdings Inc., contra os executados Acidemando de Moraes Carvalho e Outros, com base em um
Instrumento Particular de Financiamento às Exportações – Pré-Pagamento de Exportações (PPE)
, firmado em 10/10/2016. A dívida, fixada em aproximadamente US$ 6,7 milhões, teria vencimento em 30/10/2021. O executado, alegou estar sob regime de
recuperação judicial
, com plano
homologado
e crédito objeto da execução
novado
nos termos do art. 59 da Lei 11.101/2005.

A execução prosseguiu regularmente, sendo requerida pelos executados a
suspensão do feito com base em recuperação judicial deferida
, alegando a novação do crédito pelo plano homologado, e, após, a extinção da execução. O juiz
a quo
indeferiu o pedido de extinção do feito executivo com fundamento no art. 49, § 4º c/c art. 86, II, da Lei n.º 11.101/05, por entender que a dívida exequenda, consubstanciada em instrumento de Pré-pagamento de Exportações (PPE), detinha natureza jurídica de crédito extraconcursal.

Contra esta decisão, recorre o executado, sustentando o equívoco na classificação do contrato executado como sendo de natureza extraconcursal.

Pois bem.

A matéria devolvida à instância revisora circunscreve-se à análise da natureza jurídica do crédito executado – originado de Instrumento Particular de Financiamento às Exportações – Pré-Pagamento de Exportações (PPE) –, especificamente se esse crédito é submetido ou não ao regime de recuperação judicial homologado em favor do agravante, Acidemando de Moraes Carvalho.

Da análise dos autos, verifica-se que o crédito executado origina-se de contrato denominado
“Instrumento Particular de Financiamento às Exportações – Pré-pagamento de Exportação (PPE)”
(ID nº 282937369).

Impende esclarecer, com base nos elementos colhidos dos autos originários e na jurisprudência consolidada, que o contrato PPE (pré-pagamento à exportação) configura modalidade de financiamento externo à exportação, celebrado em moeda estrangeira, por meio do qual instituição financeira estrangeira antecipa ao exportador os valores devidos em razão de futuras operações de exportação, sendo tais valores adiantados antes do embarque da mercadoria ou da efetiva prestação do serviço. Trata-se de operação comum e amplamente utilizada no mercado internacional para viabilização da cadeia logística do comércio exterior.

Por sua vez, o ACC – Adiantamento sobre Contrato de Câmbio – representa operação, celebrada em moeda nacional, mediante antecipação de recursos por instituição financeira nacional ao exportador, com base em contrato de câmbio previamente firmado, igualmente anterior ao embarque.

A principal diferença entre PPE e ACC reside, pois, no prazo e na natureza da instituição financiadora: o primeiro, celebrado com entidades estrangeiras, pode ultrapassar 360 dias, enquanto o segundo possui limitação de até 360 dias, podendo ser prorrogado conforme normas cambiais.

O artigo 49, § 4º, da Lei nº 11.101/2005 estabelece a exclusão dos efeitos da recuperação judicial para a “importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei”, sendo este último dispositivo atinente ao adiantamento em moeda corrente nacional decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para exportação. A redação é a seguinte:

"
Art. 86. Proceder-se-á à restituição em dinheiro:
[...]
II – da importância entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para exportação, na forma do art. 75, §§ 3º e 4º, da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965
. (...)"

Ainda que a redação da norma se refira expressamente ao ACC, a jurisprudência tem estendido a interpretação aos contratos PPE, desde que comprovado o vínculo com a operação cambial de exportação e sua função de fomento direto à atividade exportadora, em razão do princípio da interpretação teleológica da norma e da isonomia entre operações com mesmas características funcionais.

No caso em pauta, a decisão agravada corretamente fundamentou-se nos artigos supracitados, asseverando que o crédito exequendo não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, por se tratar de financiamento à exportação com lastro cambial.

A argumentação do agravante, no sentido de que haveria equívoco na classificação do título como ACC, não prevalece, pois, embora haja diferença técnica entre ACC e PPE, ambas se enquadram como operações de crédito vinculadas diretamente ao fomento das exportações.

Tratam-se, pois, de antecipação de recebíveis sobre operações futuras, créditos decorrentes de operações de câmbio vinculadas à exportação, que não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial nos termos do inciso II do art. 86 da Lei 11.101.05, por se tratar de crédito extraconcursal.

A propósito.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUJEIÇÃO.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.

2. O crédito advindo de adiantamento de contrato de câmbio não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

3. Agravo interno não provido
.
(AgInt no AREsp n. 1.857.160/SP, Rel. Min.

Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, J. 24.02.25 - negritei.)

“
RECURSO ESPECIAL.
EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO. EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO.
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. TRANSFERÊNCIA. VALORES. NECESSIDADE.

1.
A questão controvertida resume-se a definir se o credor de adiantamento de contrato de câmbio deve aguardar o pagamento dos demais créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial antes de receber os valores a ele devidos
.

2. Nos termos do artigo 49, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, a importância entregue ao devedor decorrente de adiantamento de contrato de câmbio para exportação não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

3.
No adiantamento de contrato de câmbio, o produto da exportação passa a pertencer à instituição financeira, e não mais ao exportador financiado na operação. Portanto, os valores resultantes da exportação realizada por sociedade empresária integram o patrimônio da instituição financeira que realizou a antecipação do crédito, e não da sociedade em recuperação. Precedente.

4. Na recuperação judicial, o pressuposto é que o devedor, a partir da concessão de prazos e condições especiais para pagamento, bem como de outros meios de soerguimento da atividade, consiga pagar todos os credores. Assim, não há falar em prioridade de pagamento de determinados credores em detrimento de outros, ressalvada a necessidade de observar o prazo para pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho.

5. A
jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o adiantamento de crédito decorrente de contrato de câmbio deve ser objeto de pedido de restituição dirigido ao juízo da recuperação judicial.

6. Na hipótese dos autos, diante da existência de decisão transitada em julgado determinando o prosseguimento da execução na qual se exigem as quantias adiantadas para viabilizar a exportação, foi deferida a realização de penhora no rosto dos autos da recuperação judicial, valores que devem ser transferidos ao juízo da execução para o pagamento do credor do adiantamento de contrato de câmbio. 7. Recurso especial provido”
(REsp n. 2.070.288/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, J. 15.10.24 - negritei.)

De igual modo, o fato de o crédito ter sido incluído na lista de credores da recuperação judicial não tem o condão de alterar sua natureza jurídica, tampouco implica novação do crédito extraconcursal, vez que, a classificação do crédito como extraconcursal decorre da lei, e não da atuação volitiva das partes ou da inclusão equivocada na relação de credores. Demais disso,

não foi

declarada a concursalidade do crédito pelo juízo da recuperação judicial, de modo que não justifica a suspensão do processo executivo.

Dessa forma, inexistem vícios ou ilegalidades na decisão agravada. Ao contrário, o
decisum se
coaduna perfeitamente com o ordenamento jurídico pátrio e com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, não merecendo qualquer reparo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025